Tribunal: TJMT
Processo: 0000234-68.2015.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000234-68.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA - CNPJ: 24.746.687/0001-77 (APELADO), KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), SPAEMPRESARIAL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA. - ME - CNPJ: 10.280.942/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ENDOSSO-MANDATO – PROTESTO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONSTATADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme a Súmula 476 do STJ, somente responde o endossatário se extrapolar os poderes de mandatário, devendo tal situação ser apurada nos autos. Uma vez não configurada a extrapolação de poderes de mandatário, não há que se falar em condenação da Instituição Financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A, em razão do descontentamento com a sentença de id. 31682479, proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Dr. Luiz Antônio Sari, que, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 234-68.2015.8.11.0003, ajuizada por AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A.,
julgou parcialmente procedente a demanda
para:

a-)
declarar rescindido o contrato Contrato de Locação de Sistema SPA empresarial-AGRA – No0002/2008 de (fls.41/46), firmado entre a autora e a primeira ré;

b-)
declarar nulos títulos levados a protesto [no 958103 – 868/1NFS, no importe de R$8.535,14 (oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos), no958104 – 881/1NFS, no importe de R$8.535,14 (oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos), no958105 – 904/1NFS, no importe de R$8.535,14 (oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos), no958106 – 898/1NFS, no importe de R$8.535,14 (oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos) e no958107 – 916/1NFS, no importe de R$8.535,14 (oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos)] de (fls.43/47 – feito no234-68/2015);

c-)
condenar as rés – solidariamente – ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, o qual deverá ser corrigido – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão;

d-)
condenar as rés – solidariamente –, também, no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC).

Em suas razões de 31682481, a apelante aduz, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, eis que não participou da relação jurídico-negocial para com a empresa apelada.

Informa que o título objeto da demanda foi-lhe entregue, com vistas ao simples exercício de sua cobrança, transferida apenas com o “endosso mandato” pelo credor, conforme se observa da certidão de protesto carreada aos autos (id. 31679990), da qual se denota tratar-se de título apresentado pelo banco recorrente, na qualidade de mero mandatário da cedente (SPA - EMPRESARIAL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA), que por sua vez os recebeu do emitente/sacador.

Mesmo intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões de id. 31682484.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, entendo que o presente recurso merece provimento, porquanto o banco apelante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, explico:

De fato, inarredável que o título foi transferido à instituição financeira mediante operação de endosso-mandato e tal instituto nas palavras de Fábio Ulhoa Coelho, “
é o ato apropriado para o endossante imputar a outra pessoa tarefa
de proceder à cobrança do crédito representado pelo título
”.

Ainda, segundo o doutrinador, nesta espécie de endosso “
o empresário pode contratar do banco os serviços de cobrança de títulos. A instituição financeira, aqui,
atua como simples representante do credor
e a posse dela sobre o título se deve a um endosso-mandato
”.

Ou seja, o banco atua como mero mandatário do sacador, agindo em nome e no interesse deste, não possuindo ingerência na execução do ato que pratica. Logo, salvo quando previamente advertido pelo sacado a respeito de possível irregularidade na cobrança, em razão de inexigibilidade ou pagamento do título, não se pode reconhecer sua legitimidade passiva para responder demandas da espécie.

Evidentemente que o endossatário-mandato não está isento de responsabilidade, mas esta
só ocorrerá diante da comprovação da culpa de sua conduta
, ou seja, somente responde pelos danos que causar ao extrapolar os limites do que lhe é transferido, sendo esse entendimento sumulado:

Súmula 476 STJ. O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário
.

No caso em tela, o banco não incidiu em conduta culposa, mas, sim, figurou como “apresentante” do título no documento de id. 31679990, tendo encaminhado o título à cobrança, em prestação de serviços ao credor originário e atual, que é a empresa apelada.

Em outras palavras, não obrou a instituição financeira em ato ilícito, conforme disposto no art. 186 do Código Civil vigente e, dessa forma não há como ser mantido no polo passivo da lide.

Neste viés, a instituição financeira que atuou como mera endossatária na cobrança (simples) do título, não detém legitimidade passiva para figurar nesta ação.

À vista disso, acolho a preliminar e declaro a instituição financeira parte ilegítima para configurar no polo passivo da demanda com base no art. 485, IV, do CPC.

Outrossim, com o acolhimento da preliminar recursal arguida tenho por afastar a condenação em danos morais, fixada pelo Juízo de Origem, tendo em vista que não foram preenchidos os requisitos da responsabilidade civil.

Com a reforma da sentença, é caso de readequar as custas e os honorários sucumbenciais.

Por todo o exposto,
RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE PASSIVA arguida pela apelante
e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para extinguir o feito em relação à apelante, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Fica invertido o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020